Tribunal: TJMT
Processo: 1035702-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035702-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. CIÊNCIA PRESUMIDA NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. NULIDADE DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que deferiu medida liminar para apreensão com fundamento em suposta constituição em mora pela via da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside em verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, ainda que expedida pelo cartório competente, foi entregue em endereço distinto daquele previsto no contrato, sem comprovação idônea de que corresponda ao domicílio atual do devedor ou que tenha sido por ele recebida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora do devedor fiduciário opera-se mediante o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo prescindível a assinatura do próprio destinatário, desde que remetida ao endereço contratualmente estipulado.
4. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, consagra o entendimento de que é suficiente, para configuração da mora, o envio da notificação ao endereço convencionado entre as partes, não sendo exigida a efetiva ciência do devedor, desde que observada tal formalidade.

5. In casu, a correspondência foi entregue em endereço urbano não indicado no contrato, sem identificação do recebedor, e com base exclusiva em declaração verbal de terceiro, o que impede o reconhecimento da presunção legal de ciência do devedor.

6. A ausência de demonstração objetiva e documental de que o endereço de entrega corresponda à residência do agravante configura violação ao devido processo legal substancial, maculando a constituição de mora e, por conseguinte, a eficácia da medida liminar que dela decorreu.

7. A imposição de medidas restritivas de posse, como a busca e apreensão de bem móvel, exige a estrita observância dos requisitos legais, sob pena de vulneração aos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a nulidade da constituição em mora e, em consequência, revogar a liminar de busca e apreensão, com determinação de restituição do bem ao agravante e extinção da ação originária, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do estipulado no contrato de alienação fiduciária, quando ausente comprovação inequívoca de que o local de entrega corresponde à residência do devedor.
2. A constituição em mora exige o envio da notificação ao endereço contratual, conforme fixado no Tema 1132 do STJ, sendo nula a medida liminar deferida com base em notificação viciada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1132; TJMT, AI no 1019611-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Ricardo Heck Jung
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1001598-73.2025.8.11.0111, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., deferiu medida liminar para determinar a apreensão do bem objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária — um Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus, série M2TH00034300B00.

O agravante afirma que não houve constituição válida em mora, requisito indispensável à concessão da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco não foi enviada ao endereço indicado no contrato, Fazenda Nova Esperança, Estrada BS 102, Lote 138, Setor 1B, Gleba Braço, Zona Rural de Matupá/MT, mas sim a local diverso, situado no perímetro urbano do município, recebido por terceira pessoa, sem comprovação de vínculo com o devedor.

Sustenta que, de acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, e conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, a constituição em mora somente se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo inválido o envio a endereço diverso. Assim, alega que a decisão agravada é nula, por ausência do pressuposto legal indispensável à busca e apreensão.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o consequente retorno do bem apreendido ao agravante, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da notificação extrajudicial, com a extinção da ação originária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Indeferida a liminar recursal pela decisão encartada no id. 321685373.

Em contrarrazões, o agravado defende a regularidade da constituição em mora e a legalidade da liminar deferida, sustentando que a correspondência foi validamente entregue e certificada pelo cartório competente, nos moldes do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

Afirma ainda que o agravante se mantém inadimplente e que eventual purgação da mora deve compreender a integralidade do débito, acrescida de encargos, custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito à validade da notificação extrajudicial encaminhada para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante, condição necessária à concessão da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69.

Segundo consta do documento de id. 321398365, no ato da contratação o devedor, ora agravante, indicou como endereço no contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n.o 6096168) — firmado entre as partes e tendo por objeto um Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus, série M2TH00034300B00, a Fazenda Nova Esperança, Estrada BS 102, Lote 138, Setor 1B, Gleba Braço, Zona Rural de Matupá/MT.

O agravante sustenta que a notificação juntada pelo banco foi encaminhada a endereço diverso, localizado em área urbana, e recebida por terceiro, o que tornaria ineficaz a constituição em mora.

Como se observa do documento de id. 321398363, a notificação foi formalmente encaminhada ao endereço contratual situado na zona rural, porém a entrega foi certificada pelo cartório como efetivada em local distinto, situado na zona urbana do município, onde a correspondência foi recebida por terceira pessoa, que informou tratar-se do local de residência do devedor.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69 estabelece que:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Da leitura do dispositivo, infere-se que a notificação extrajudicial deve ser encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo indispensável a observância desse requisito para que se presuma a ciência do devedor e se aperfeiçoe a constituição em mora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou tese de que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No ponto, a certidão do cartório não comprova que o local urbano em que houve o recebimento seja, de fato, o endereço residencial do agravante, limitando-se a reproduzir a informação fornecida por terceiro não identificado nos autos. A ausência de comprovação inequívoca impede a aplicação da presunção de validade do ato, pois não há elemento objetivo que demonstre que o devedor tenha sido efetivamente cientificado da mora.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...).
4. A notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do pactuado no contrato, com divergência quanto ao número do lote, configurando falha imputável ao próprio credor
. (...). (N.U 1019611-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (destaquei)

Assim, não havendo prova inequívoca de que o agravante resida no endereço urbano onde se deu o recebimento, e sendo certo que a correspondência não foi entregue no endereço indicado no contrato, deve-se reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial e, por consequência, a inexistência de constituição válida em mora. Tal vício acarreta a nulidade da liminar concedida na origem.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da constituição em mora, revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem e determinar o retorno do bem apreendido ao agravante, declarando-se, por consequência, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025